Tribunal: TJSP
Processo: 2005697-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2005697-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes NATÁLIA REGI BITTAR, VÍTOR AUGUSTO REGI BITTAR,
PAULO ROBERTO BITTAR e SOLANGE MARIA REGI BITTAR, são
embargados ADRIANA OTANI, LISBOA TURISMO LTDA. e AGOSTINHO
MASATOMI OTANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeito modificativo. V.U.*, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005697-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.484
2
VOTO No : 19.484
EDCL. No : 2005697-70.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : CAMPINAS 6a VARA CÍVEL
EMBARGANTES : PAULO ROBERTO BITTAR E OUTROS
EMBARGADOS : AGOSTINHO MASATOMI OTANI E OUTROS

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada
quanto à aplicação da teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica. Aplicação do artigo 28 do Código de
Defesa do Consumidor. EMBARGOS ACOLHIDOS, com
efeito modificativo.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Paulo Roberto Bittar e outros, que alegam a ocorrência de omissão
no Acórdão de fls. 783/792, que deu provimento ao Agravo de
Instrumento.
Argumentam os embargantes, em resumo, que
houve omissão quanto à aplicação do artigo 28, §5°, do Código de
Defesa do Consumidor (fls. 1/5).
Os embargados apresentaram contraminuta
pugnando pela manutenção do Acórdão embargado (fls. 63/69)
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração comportam
deveras acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005697-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.484
3
Com efeito, melhor examinando os autos,
verifica-se que houve omissão quanto à questão envolvendo a natureza
de consumo presente na relação contratual havida entre as partes,
circunstância que autorizava a aplicação da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 do
Código de Defesa do Consumidor, que “in verbis” estabelece:
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito,
excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos
ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração.
§ 1° (Vetado).
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as
sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações
decorrentes deste código.
§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis
pelas obrigações decorrentes deste código.
§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre
que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores.”
Ressalta-se que esse entendimento, além de
consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, vem sendo aplicado
com frequência por esta 27a Câmara de Direito Privado (v. Agravos de
Instrumento
nos
2130746-24.2020.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005697-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.484
4
2268058-42.2020.8.26.0000,
2225398-33.2020.8.26.0000
e

2178450-33.2020.8.26.0000).
Assim, bem demonstrada a relação de consumo
na contratação havida entre as partes, que envolveu a aquisição de
pacote de viagem em família para Fernando de Noronha, Pernambuco, o
caso estava a exigir a manutenção da r. decisão agravada, para o
prosseguimento da Execução em relação aos sócios da Empresa Lisboa
Turismo Limitada.
A propósito, eis a jurisprudência:
2225398-33.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Fábio Podestá
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/11/2020
Data de publicação: 16/11/2020
Ementa: DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
Relação
consumerista - Aplicação da Teoria Menor, do art. 28, § 5o, do CDC

Desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, o débito pode ser
exigido de qualquer um dos devedores solidários (art. 275, do Código Civil e art.
7o, parágrafo único, do CDC) - Bens dos sócios que podem ser alcançados de
forma ilimitada (art. 789 e 790, VII, CPC) e independentemente de ordem
cronológica para tanto Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.
2219402-54.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): A.C.Mathias Coltro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/11/2020
Data de publicação: 20/11/2020
Ementa: Compra e Venda Cumprimento Provisório de Sentença Decisão que
julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das
agravantes Admissibilidade Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração
Admissibilidade Incidência do artigo 28, §5o, do CDC Agravo não provido.
2110515-78.2017.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005697-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.484
5
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Rosangela Telles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/08/2017
Data de publicação: 14/08/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INDIRETA.
Legitimidade da agravante está restrita à defesa de sua regular administração e
autonomia. "Distinguishing" em relação à orientação firmada em sede de recurso
repetitivo REsp n. 1.347.627/SP. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO. A
desconsideração indireta é o procedimento adequado para superar o véu da
personalização de determinada sociedade pertencente à coligação de sociedades,
ou grupo econômico, quando uma das componentes deste coletivo se vale da
condição apontada para fraudar credores. Possibilidade da desconsideração em
atenção ao que dispõe o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Teoria
Menor. Similitude do quadro e objeto social. RECURSO IMPROVIDO.
Impõe-se, pois, o acolhimento dos Embargos
para manter a r. decisão que deferiu a desconsideração da personalidade
jurídica da Empresa agravante, ora embargada.
Diante do exposto, acolho os Embargos de
Declaração com efeito modificativo.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora